Tribunal: STF
Processo: HC 111463
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. QUALIFICADORA ADMITIDA NA PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 



    I – A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que apenas a qualificadora manifestamente improcedente deve ser excluída da pronúncia, o que não acontece na hipótese dos autos. 



    II – A análise da existência ou não da qualificadora do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima deve ser feita pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa. Precedentes.



    III – Ordem denegada.